Tribunal: TJSP
Processo: 1501068-19.2019.8.26.0559
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Feminicídio
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM – REJEIÇÃO - PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE PROVADA E EXISTENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NÃO HÁ ELEMENTOS SUFICIENTES NOS AUTOS A ATESTAR, COM A CERTEZA NECESSÁRIA NESTA FASE DA PERSECUÇÃO, A OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA – QUALIFICADORAS

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM – REJEIÇÃO - PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE PROVADA E EXISTENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NÃO HÁ ELEMENTOS SUFICIENTES NOS AUTOS A ATESTAR, COM A CERTEZA NECESSÁRIA NESTA FASE DA PERSECUÇÃO, A OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA – QUALIFICADORAS MANTIDAS - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1501068-19.2019.8.26.0559, da Comarca de Votuporanga, em que é recorrente RICHARD
BRUNO ROSSAN BOTELHO, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a preliminar
e negaram provimento ao recurso.V.U, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501068-19.2019.8.26.0559 -Voto no
2
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1501068-19.2019.8.26.0559
COMARCA DE VOTUPORANGA
RECORRENTE: RICHARD BRUNO ROSSAN BOTELHO
RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 24.409
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
PRONÚNCIA

PRELIMINAR
DE
NULIDADE
POR
EXCESSO
DE
LINGUAGEM

REJEIÇÃO
-
PRETENDIDO
O
RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA
NÃO
ACOLHIMENTO

MATERIALIDADE
PROVADA
E
EXISTENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA

NÃO HÁ ELEMENTOS SUFICIENTES NOS AUTOS A
ATESTAR, COM A CERTEZA NECESSÁRIA NESTA FASE
DA PERSECUÇÃO, A OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA
DEFESA QUALIFICADORAS MANTIDAS - RECURSO
NÃO PROVIDO.
Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto
por Richard Bruno Rossan Botelho contra a r. decisão de fls. 468/476,
que, com fulcro no artigo 413 do Código de Processo Penal,
pronunciou-o pela prática do delito previsto no art. 121, §2o, incs. II, IV
e IV, do Código Penal.
Inconformado, recorre (fls. 516/529), arguindo a
nulidade da decisão, por excesso de linguagem, e pleiteando a
absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa.
Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 532/537).
Mantida a r. decisão (fl. 572).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do recurso (fls. 589/593).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501068-19.2019.8.26.0559 -Voto no
3
É o relatório.
A preliminar não comporta acolhimento.
A r. decisão vergastada expôs, de forma sucinta,
corretamente, as razões que o levaram a pronunciar o acusado, com
fundamento no art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal, nos limites
que lhe são determinados em Lei, sob pena de incorrer em
insuficiência, por um lado, ou excesso, por outro, de linguagem.
Como
se
constata
pela
leitura
da
decisão,
notadamente a fls. 468/475, houve simples afirmação da materialidade
do delito, seguida da transcrição da prova oral e análise sumária, em
um parágrafo, de alguns elementos de prova (fl. 474), apenas para
apontar a existência dos indícios de autoria exigidos para a decisão de
pronúncia, fazendo-se referência ao laudo necroscópico e aos
depoimentos prestados.
E, diversamente do que alega a defesa a fl. 519, ao
tratar das qualificadoras (fls. 474/475), o MM. Juízo a quo não afirmou
haver certeza quanto a sua caracterização, mas apenas “suficientes
indícios de que as agressões à vítima, foram desencadeadas sem motivação
relevantes, por recurso que dificultou a defesa da vítima, que apresentou
ferimentos graves e praticado contra mulher por razões da condição do sexo
feminino.” (grifo nosso).
Não se procedeu, certamente, a uma incursão
aprofundada no mérito da causa, razão pela qual não comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501068-19.2019.8.26.0559 -Voto no
4
acolhimento a alegação de excesso de linguagem.
Rejeitada a preliminar, passo à análise do mérito.
Ao que consta da denúncia (fls. 01/03), “no dia 21 de
julho de 2019, durante a madrugada, na Avenida Deputado Áureo Ferreira n.
1179, Pozzobom, nesta Cidade e Comarca de Votuporanga, RICHARD
BRUNO ROSSAN BOTELHO, qualificado a fls. 05/06, 17/18 e 25/26,
agindo com intenção homicida, por móvito fútil, mediante recurso que
dificultou e tornou impossível a defesa da ofendida e contra mulher por sua
condição de sexo feminino, matou Claldenice Ferreira Muniz, provocando-lhe
os ferimentos descritos no laudo necroscópico de fls. 110/114, que foram a
causa de sua morte.”
Segundo
o
apurado,
“RICHARD
conviveu
maritalmente com a vítima, mas, por ser usuário de “crack”, o denunciado
tornava o relacionamento bastante conturbado, haja vista que era pessoa
ociosa (não trabalhava) e gastava o dinheiro de sua convivente com
pagamentos de dívidas de droga.
No dia em questão, RICHARD novamente iniciou um
desentendimento com Claldenice, porque queria usar o dinheiro da
companheira para adquirir mais droga e para pagar outros traficantes.
A vítima se recusou e, insatisfeito, o denunciado se
muniu de uma faca, encurralou a mulher no banheiro e, ali mesmo, desferiu
mais de dez golpes em seu corpo desnudo, atingindo a ofendida em diversas
regiões letais, dentre as quais o tórax, a cabeça, o pescoço etc., conforme laudos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501068-19.2019.8.26.0559 -Voto no
5
de fls. 90/105 e 110/114.
Em seguida, o denunciado se evadiu para a casa de seus
familiares no Município de Mirassol/SP, mas foi capturado logo em seguida
pela Polícia Militar ainda com as vestes sujas de marcas de sangue, operando-
se a prisão em flagrante (cf. boletim de ocorrência de fls. 09/12).
O denunciado agiu por motivo fútil, pois matou uma
pessoa após criar uma discussão porque queria consumir drogas e pagar
dívidas do tráfico, o que se revela de extrema desproporção.
Dificultou e tornou impossível a defesa da ofendida, pois a
encurralou no banheiro, um cubículo fechado, e a surpreendeu com inúmeros
golpes de faca.
E, ainda, matou pela condição de sexo feminino da
ofendida, pois pretendeu impor sua vontade contra a própria convivente pela
via do uso indiscriminado da força.”
A materialidade do delito está consubstanciada pelo
auto de prisão em flagrante delito (fl. 05), boletim de ocorrência (fls.
11/16), auto de exibição e apreensão (fls. 17/20), laudo de exame no
local (fls. 94/109), laudo de exame necroscópico (fls. 114/118), laudo de
descrição de objetos e constatação de substância hematoide (fls.
236/239), laudo pericial em tablet (fls. 255/272), bem como pela prova
oral amealhada nos autos (mídia).
A pronúncia era medida de rigor, uma vez que, em
conformidade com o disposto no artigo 413, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501068-19.2019.8.26.0559 -Voto no
6
Penal, há indícios suficientes de autoria do homicídio qualificado, não
havendo que se falar, nesta fase processual, em reconhecimento da
legítima defesa.
A r. decisão de pronúncia assim considerou a prova:
“A testemunha de acusação Luiz Carlos Rosa disse que
foi acionado por conta da ocorrência de um feminicídio cujo autor havia
fugido. No local, tomou conhecimento que o autor seria o companheiro da
vítima, Richard Bruno Rossan Botelho. Ele teria se evadido para Mirassol/SP,
onde fez contato com familiares. Deslocou-se para lá. Contatou a mãe, Maria
Helena, e a irmã, Lais, de Richard Bruno. Ambas informaram que estavam em
Votuporanga-SP, na casa de Lais, quando receberam uma ligação, na qual
Richard dizia que havia cometido um crime e que estava na casa da mãe em
Mirassol/SP. Pela manhã, Maria Helena e Lais chegaram à residência em
Mirassol/SP onde presenciaram Richard com os trajes ensanguentados. O
acusado confidenciou a elas que havia esfaqueado até a morte sua companheira
Claudenice, por desentendimentos sobre relacionamento amoroso. Ainda em
contato com a mãe do autor, esta informou que o filho tinha saído de casa, mas
diante da possibilidade dele retornar, franqueou a entrada de sua casa,
logrando êxito em detê-lo nos fundos da residência. O denunciado de pronto
confessou a autoria delitiva, dizendo que matou a companheira a golpes de
faca, pois havia se desentendido devido ela não aceitar o fim do
relacionamento. Esclareceu também que havia fugido para Mirassol/SP
utilizando a motocicleta Honda/CG Titan da vítima. Indagado, O acusado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501068-19.2019.8.26.0559 -Voto no
7
indicou o local em que havia abandonado a moto na via pública. O veículo de
placa EOU5567/Votuporanga/SP, foi localizado na Rua Um, defronte ao no
574, Bairro Bela Vista, em Mirassol/SP, aparentemente intacta, porém
travada e sem as chaves. Richard alegou ter dispensado as chaves em um
matagal. A motocicleta foi devidamente apreendida. Consigna que Maria
Helena, mãe do indiciado, entregou para o depoente as roupas sujas de
sangue.
A testemunha de acusação Debora Muniz Vian Teixeira,
perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Nhandeara/SP, disse que o
relacionamento começou no início do ano de 2019. Pelo que viam era um
relacionamento bom. O réu passava a imagem de ser boa pessoa. Ele tratava
muito bem a mãe e os demais familiares da depoente. Um mês antes do
ocorrido, aproximadamente, o casal se separou. A mãe confidenciou que ele
tinha saído de casa, levado uma quantia em dinheiro, um celular e algumas
joias. Propôs fazer um boletim de ocorrência, mas a vítima se recusou por
medo. Nunca soube o que realmente estava acontecendo. No final de semana
em que a vítima esteve na casa da declarante, a mãe de Richard ligava
insistentemente. A mãe dele falava "Nice volta com meu filho! Ele vai mudar!
Vai arrumar um serviço! Ele está chorando por causa de você! Se você não
voltar, ele vai se matar! Se eu perder meu filho, a culpa será sua!". A vítima
ficou sem saber o que fazer. A declarante não pôde ajudar, pois não sabia
exatamente o que estava acontecendo. Nunca entraram em detalhes mais
íntimos sobre o relacionamento do casal. Soube apenas após o crime que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501068-19.2019.8.26.0559 -Voto no
8
Richard era usuário de drogas, já tinha passado por clínica de recuperação e
tinha penhorado a moto dela por conta de droga. Após alguns dias que a mãe
soube. Ela teve que ir até o local para acertar a dívida por droga. Ele não era
tão bom assim com ela. Era possessivo por ciúme. A vítima fez procedimento
estético e o réu não permitiu que contratasse enfermeira, ele mesmo
providenciou todos os cuidados necessários. O contato que tinha com a mãe
ficou menor, pois o casal sempre estava junto. A mãe aparentava estar feliz. A
vítima quem sustentava o réu. Teve uma reunião entre os familiares por conta
de Richard não trabalhar e ser sustentado por ela. Isso motivou o rompimento
do relacionamento. No dia do primeiro rompimento, soube que Richard levou
o salário da vítima, no valor de R$ 4.000,00, proveniente da pensão do
padrasto da declarante. Pediu que fosse registrada ocorrência policial, mas a
vítima não quis porque tinha medo. Ela disse "eu tenho medo de chamar a
polícia para ele e ele fazer alguma coisa com a gente!". Depois que aconteceu
isso, no tablet dela, nesse mesmo dia, havia 17 (dezessete) chamadas para o
190. A primeira ocorreu às três e pouco da manhã e a última às cinco e pouco
da manhã. Ela era ameaçada pelo réu por questões de dinheiro, por questões
financeiras. Teve outra pessoa envolvida na história que avisou ela, o Yuri,
dizendo que "ela ia se arrepender de ficar com Bruno, que o Bruno iria acabar
com a vida dela, que ela ia se ferrar na mão do Bruno". Yuri ainda disse
"pergunta pra Cidinha o que ele fez com ela". Não soube que a mãe tinha
reatado o relacionamento com Richard. A vítima sempre dizia que não tinha
voltado. Foi à casa da mãe por duas vezes de surpresa e Richard não estava lá.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501068-19.2019.8.26.0559 -Voto no
9
Percebeu que a moto não estava na casa da mãe. A vítima disse que o primo da
declarante, Rodrigo, tinha levado o veículo para a revisão. Depois dos fatos,
indagou Rodrigo e ele disse que não levou a motocicleta até a revisão. A mãe
da declarante fazia tratamento. Ela era uma pessoa nervosa sem os
medicamentos. Ela tinha acompanhamento médico e psiquiátrico. Ela
participava também de grupos de auto-ajuda. Quando atacava, a mãe se
isolava. Deu um celular para a mãe. Esse aparelho sumiu, não foi recuperado.
Levou a nota dos dois aparelhos subtraídos anteriormente, bem como a desse
último para a Delegacia. Teve contato com o acusado na Delegacia, mas não
conversou com ele. Não conhece ninguém da família dele. Não está sendo
incomodada por ninguém. Teve uma ligação na casa do pai da declarante, à
noite, dizendo que era para tomar cuidado, pois Bruno iria matar a irmã dele
por conta dela ter entregado. Não sabe dizer onde nem como a mãe conheceu
Richard. A mãe era pessoa extremamente vaidosa, estava solteira há alguns
anos. A declarante, como filha, sempre apoiou. Nunca cobrou muito dela. Não
perguntou pra ela. O único comentário que a mãe fez é que tinha arrumado
um namorado muito bonito, loiro do olho azul. O pai e o padrasto da vítima
também eram loiros do olho azul. Era o padrão que ela gostava. Soube que o
denunciado era usuário de drogas. Soube tudo depois do ocorrido. Soube que
ele ficou internado numa clínica de recuperação de álcool e droga, isso antes
do relacionamento com a mãe. Alguns falam que ela já sabia do fato. A
declarante só soube depois dos fatos. Acredita que um dos irmãos sabia. Soube
a versão da mãe sobre o real motivo do fim do relacionamento. A vítima disse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501068-19.2019.8.26.0559 -Voto no
10
que foi porque ele não queria trabalhar e todos começaram a pegar no pé dele.
Também tem a questão do Yuri. Viu Yuri apenas uma vez. Yuri teria ligado
para ela e Richard viu a ligação. Houve a questão do ciúmes envolvida. Ficou
só nisso, pelo conhecimento da declarante. Depois do término do
relacionamento e a questão de o réu ter pegado os valores, parece que o casal
reatou o namoro. Não ficou sabendo. Soube só após que o casal reatou. Nada
sabe dizer sobre isso. Pelas conversas que ouviu, Bruno mandava mensagens
informando que ele se mataria, se não voltassem. É muito confuso. Eles
ficaram juntos por volta de 07 meses. O réu fazia alguns bicos, mas não
queria trabalhar. Isso é o que ele dizia. A declarante não tem total
conhecimento sobre isso. Não sabe dizer se o casal adquiriu bens junto.
Acredita que não. Não presenciou nenhuma ameaça dele contra a mãe. Nunca
houve queixa. Apenas no momento em que eles largaram a primeira vez. O
irmão mais velho comentou que a mãe tinha medo de Bruno por conta do
histórico de drogas e da tal "Cidinha". Não registrou nenhum boletim de
ocorrência contra ele. A mãe da declarante faz tratamento para parar de beber.
A vítima fazia uso de medicamento controlado. Ela precisou de
acompanhamento rígido com profissionais. Desde que ela casou com o
padrasto ela fez esse tratamento. Durante o tempo em que ela esteve com o
Bruno não soube de nenhuma recaída dela. Nesse período deu fibromialgia
nela. Acreditaram que poderia ser a combinação de álcool e remédio. Levaram-
na ao médico e ele constatou a fibromialgia.
A testemunha de acusação Rodolfo Vinicius Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501068-19.2019.8.26.0559 -Voto no
11
Muniz disse ser filho da vítima. A mãe do depoente foi casada com "Pepe",
um Policial Militar aposentado falecido. Após anos sozinha começou a
namorar Yuri. No mês de abril, a mãe do depoente foi ao aniversário da filha
do mesmo, acompanhada de Bruno, sendo que o depoente não gostou dele.
Falou para a mãe, mas ela entendeu que estava com ciúmes. Depois disso, a
mãe comentou com o depoente e com a esposa que estava tentando romper o
relacionamento, mas Bruno não ia embora. Não chegou a conversar com
Bruno sobre o relacionamento deles. Numa sexta-feira a mãe e Bruno
estiveram em sua casa. Aparentemente estava tudo bem entre o casal. No
domingo seguinte telefonou e mandou mensagens para a mãe, mas ela não
atendeu e nem respondeu. No horário de almoço, Adriele telefonou
informando-o sobre a notícia do Votunews, momento em que soube do
ocorrido. Somente durante o velório tomou conhecimento do envolvimento de
Bruno com drogas e de que ele estava subtraindo valores e objetos da mãe.
Ouviu também que Bruno estava dopando a mãe, mas não sabe quem fez tal
comentário. A mãe do depoente fazia uso de medicamentos controlados para
depressão e tratamento do alcoolismo.
A testemunha comum Maria Helena Rossan disse que é
mãe de Richard Bruno Rossan Botelho. Mora em Mirassol/SP. Na data de 21
de julho de 2019, pela madrugada, estava na residência de sua filha Lais
Moriele Rossan Botelho, na cidade de Votuporanga, quando recebeu a ligação
telefônica de Richard Bruno. Ele dizia que estava em sua casa em Mirassol.
Pela manhã a depoente, juntamente com a filha, foram até a residência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501068-19.2019.8.26.0559 -Voto no
12
depoente. Localizaram Richard com as roupas sujas de sangue. O acusado
confidenciou que tinha esfaqueado sua companheira por desentendimento
amoroso. A depoente perguntou se ela estava morta e Richard confirmou que
sim. Esclarece ainda que o filho é usuário de drogas. Apesar da depoente pedir
para ele se apresentar para a Polícia, ele não atendeu. Richard pediu que fosse
levado para um bairro em Mirassol, onde acredita que ele tenha comprado
drogas. Neste interim a filha Lais ainda ligou para a Polícia Militar de
Votuporanga-SP e com informações prestadas por Richard conseguiu indicar
o local dos fatos. A residência e o corpo da vítima foram localizados. A
depoente compareceu ao Plantão Policial de Mirassol/SP, onde esclareceu o
ocorrido para os policiais civis. Após solicitação, franqueou a entrada em sua
residência, onde Richard foi detido. A depoente deseja consignar que o filho já
esteve internado para tratamento de dependência química e desde que saiu de
lá passou a se relacionar com a vítima Claldenice. A vítima passou a exigir,
com frequência, quantias em dinheiro da depoente, a pretexto de pagar dívidas
de drogas supostamente adquiridas por Richard. Tem conhecimento que o
relacionamento do casal era bastante conturbado, tendo aconselhado o filho
por várias vezes a deixar a companheira e permanecer em Mirassol, mas não
foi atendida. Acredita que no momento dos fatos estavam na residência apenas
Richard e Claldenice, pois tem conhecimento que moravam sozinhos. A
testemunha comum
Laís Morielle Rossan Botelho disse ser irmã do autor.
Richard é dependente químico. Já foi internado na clínica Recomeçar. Ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501068-19.2019.8.26.0559 -Voto no
13
conheceu Claldenice na clínica e iniciaram um relacionamento amoroso.
Soube que não era a primeira vez que Claldenice se envolvia com algum
paciente, inclusive ela estava se relacionando com um homem de nome Yuri.
O relacionamento do casal era muito conturbado. Claldenice era muito
"barraqueira" e frequentemente, quando se desentendia com Richard, ligava
xingando e ameaçando a depoente e sua mãe. Claldenice também ligava para a
mãe da depoente solicitando valores em dinheiro, uma hora para pagar multa,
outra hora para consertar a moto e dizia também que Richard havia
penhorado a moto e precisava de dinheiro para pagar o traficante. Richard, em
várias ocasiões rompeu o relacionamento. Ele ia para a casa da mãe na cidade
de Mirassol, porém, "Nice" ligava insistentemente, pedindo para voltar.
Apesar dos conselhos da família, Richard voltava para a casa de Claldenice.
Num dos rompimentos do casal, Richard voltou para a casa da mãe e o pai da
depoente procurou a clínica Recomeçar para reinterná-lo. Ele temia encontrar
Yuri. O casal se reconciliou. Ele disse que "Nice" estava doente e ia cuidar
dela. No domingo, Richard telefonou para a mãe. A mãe informou a Bruno
que estava em Votuporanga. O acusado disse que estava na casa dela em
Mirassol. A informante pediu à mãe para dizer a ele que quando amanhecesse
o dia iriam até lá. Foram para Mirassol. Bruno não tinha a chave da casa e
pulou o muro. Quando o viram, ele estava com as mãos machucadas e as
vestes sujas de sangue. Indagaram-no, mas ele apenas dizia que tinha se
machucado. Richard estava muito alterado. A depoente foi ao mercado e
passou a dialogar com o irmão para saber o que tinha acontecido, mas ele nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501068-19.2019.8.26.0559 -Voto no
14
dizia. Quis levá-lo para a UPA, mas ele disse que não podia ir, porque seria
preso. Em seguida, ele pediu para levá-lo aos predinhos do CDHU para
comprar entorpecente. Com a finalidade de saber o que estava ocorrendo, a
depoente concordou e quando entraram no carro indagou o porquê ele seria
preso se fosse ao hospital, quando ele respondeu achar que tinha matado
"Nice". A depoente perguntou novamente se ele achava ou se tinha matado.
Ele respondeu que no sábado, por volta de 19h, "Nice" iniciou uma discussão,
porque queria que Richard entregasse o seu celular, a fim de pagar o aluguel
atrasado. Como ele se recusou ela, de posse de uma faca, passou a agredi-lo.
Segundo Richard, no início ele apenas tentou se defender, mas "Nice"
continuou a agredi-lo. Ele tomou a faca dela, agrediu-a e evadiu-se do local
com a moto dela. A depoente deixou o irmão no lugar solicitado e se dirigiu
até a Delegacia, com a finalidade de relatar o ocorrido, porém a Delegacia
estava fechada. Retornou para casa e ligou 190 e quando estava falando com o
Cabo Fernando, salvo engano, Richard chegou, tendo perguntado a ele o
endereço de "Nice". Naquele momento, ele quis saber como ela estava.
Richard saiu e se escondeu. Ele estava na lavanderia e foi preso. Sempre que o
casal rompia, "Nice" ligava insistentemente solicitando que o irmão voltasse.
Não tem conhecimento de a mãe ter ligado para "Nice" pedindo para ela
voltar com Bruno.
A testemunha de defesa Adriele de Sena Costa disse que o
marido da depoente é sobrinho da vítima e como a casa onde reside não tem
garagem, deixa o carro guardado na casa dela. Mudou-se para esta cidade no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501068-19.2019.8.26.0559 -Voto no
15
início do ano e soube que a tia estava se relacionando com Richard. "Nice"
comentou que ele é dependente químico e usava "Pedra". Tinham
conhecimento que o acusado subtraiu o celular de "Nice" e penhorou a moto
dela na boca, sendo que ela precisou pagar para tirar a moto. Richard tentou
fazer fofocas para romper o relacionamento da depoente. Percebiam que
quando chegava a casa dela ele se recolhia ao quarto, pois era muito agitado.
Não tem conhecimento que o denunciado teria agredido "Nice" e nem
ameaçado-a. O relacionamento era conturbado, pois segundo "Nice", Richard
recebia o aluguel de uma casa e, no dia deste pagamento, sumia para usar
drogas. O casal rompeu algumas vezes. Bruno voltava para a casa dos
familiares dele. Num sábado, por volta de 16h, foi buscar o carro na casa de
"Nice" e Richard estava assistindo jogo, inclusive chamou por ela, mas não
obteve resposta. Mandou um áudio para "Nice" perguntando onde estava e
ela respondeu que não ouviu porque estava com a batedeira ligada, porém
ouviu quando Richard trancou a porta da sala e da cozinha e disse para
"Nice" - "O que que é? Para". Neste sábado buscou o carro e não tinha
ninguém na casa. A moto não estava no local. Quando o casal brigava,
"Nice" mandava Richard embora, porém ela o amava e o aceitava de volta.
"Nice" sempre dizia para Richard que Rodrigo, marido da depoente, e os
filhos não aceitavam o relacionamento e por isso o mandava embora e
procurava esconder dos filhos quando estava com ele. Apesar das brigas
relatadas por "Nice", sempre via Richard a tratando muito bem, inclusive
dava de tudo nas mãos dela, chamando-a de "amoreco". Na sexta-feira ou no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501068-19.2019.8.26.0559 -Voto no
16
sábado, "Nice" havia mandado uma mensagem para a nora Michele, dizendo
que havia rompido definitivamente com o acusado, porém não sabe se ela já
deletou ou não a mensagem. No domingo, estava no sítio do pai quando viu
nas redes sociais sobre o homicídio.
Na fase extrajudicial, o réu permaneceu em silêncio (fls.
09).
Em juízo, o réu disse que realmente desferiu os golpes na
vítima porque ela o teria atacado primeiramente, e que no momento dos golpes
ficou muito desesperado.” (sic, fls. 469/474)
A prova oral colhida demonstra que o réu
intencionalmente golpeou a vítima com uma faca.
A alegação do acusado, de que teria agido em
legítima defesa, não encontra segura comprovação, porque baseada
exclusivamente na sua versão.
Deste modo, sendo necessária maior profundidade
na análise deste aspecto, sobretudo quanto à efetiva existência da
agressão injusta e do emprego proporcional dos meios necessários
para repeli-la, é medida de rigor a preservação da competência do Juiz
natural da Causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri para tal
mister.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO SIMPLES. PRONÚNCIA. PROVAS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501068-19.2019.8.26.0559 -Voto no
17
IN DUBIO PRO SOCIETATE. FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA.
LEGITIMA
DEFESA
NÃO
CONFIGURADA DE PLANO. REJEIÇÃO DA
TESE. I - Em se tratando de crime afeto à competência do
Tribunal do Júri, o julgamento pelo Tribunal Popular só
pode deixar de ocorrer, provada a materialidade do delito,
caso se verifique ser despropositada a acusação, porquanto
aqui vigora o princípio 'in dubio pro societate'. II -
Absolvição sumária por legítima defesa, na firme
compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias,
somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da
excludente, a demonstrá-la de forma peremptória (Código
de Processo Penal, artigo 411)." (HC 25858/RS, 6a
Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de
01/08/2005). Ordem denegada.” (STJ, Habeas Corpus no
99.194/PE, 5a Turma, Rel. Min. Felix Fischer,
18/08/2008).
RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO.
ABSOLVIÇÃO
SUMÁRIA.
ESTRITO
CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. IUDICIUM
ACCUSATIONIS.
VEDAÇÃO
AO
EXAME
COGNITIVO APROFUNDADO. JUIZ NATURAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501068-19.2019.8.26.0559 -Voto no
18
TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. TORTURA.
CRIME CONEXO. PROVIMENTO.
1. A Constituição Federal conferiu ao Tribunal do Júri a
competência para julgar crimes dolosos contra a vida e lhe
assegurou a soberania dos veredictos. Assim, em respeito
ao princípio do juiz natural, somente é cabível a
absolvição
sumária,
na
firme
compreensão
da
jurisprudência e doutrina pátrias, quando houver prova
unívoca da excludente, o que não é o caso dos autos, em
que foi necessário um amplo e minudente estudo das
provas constantes dos autos, para certificar-se das
controvérsias quanto às circunstâncias do crime e para
afastar um possível excesso injustificável na ação dos
policiais civis.
2. Diante de incertezas a respeito da dinâmica dos fatos,
não é facultado a Justiça togada dirimi-las, visto que a
competência para tanto é do juiz natural da causa, vale
dizer, do Tribunal do Júri.
3. Recurso especial provido, para submeter os recorridos a
julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de
Natal/RN.
(REsp
1371179/RN,
Rel.
Ministro
ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501068-19.2019.8.26.0559 -Voto no
19
03/12/2015, DJe 15/12/2015)
As qualificadoras, por seu turno, estão devidamente
descritas na inicial acusatória (fl. 02) e somente poderiam ser afastadas
no momento da decisão de pronúncia se fossem manifestamente
descabidas ou improcedentes, o que não se verifica no caso concreto,
dada a presença de indícios de que a discussão entre o casal, ocorrida
no âmbito doméstico, foi motivada por questão financeira e a morte da
ofendida ocorreu com diversos golpes de faca.
Trata-se de mais uma questão a ser encaminhada à
apreciação dos jurados, juízes naturais da causa. Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL
PENAL.
HOMICÍDIO.
CIÚME.
MOTIVO
FÚTIL. QUALIFICADORA ADMITIDA NA
PRONÚNCIA. EXCLUSÃO PELO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO
PARA
DETERMINAR
SUA
INCLUSÃO.
ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM
DENEGADA. I - A jurisprudência desta Corte
está assentada no sentido de que apenas a
qualificadora
manifestamente
improcedente
deve ser excluída da pronúncia, o que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501068-19.2019.8.26.0559 -Voto no
20
acontece na hipótese dos autos. II - De todo modo, a
análise da existência ou não da qualificadora do
motivo fútil deve ser feita pelo Tribunal do Júri, que
é o juiz natural da causa. Precedentes. III - Ordem
denegada.” (Habeas Corpus no 107.090/RJ 1a
Turma

Min.
Ricardo
Lewandowski

18/06/2013).
Ante o exposto, rejeito a preliminar e nego
provimento ao recurso.
AMARO THOMÉ
Relator